Tribunal: TJES
Processo: 5020974-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020974-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LUIS GOMES
RECORRIDO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a autora alega que contratou os serviços advocatícios do requerido, o qual teria demorado tempo excessivo para a prestação de serviço, o que lhe teria causado prejuízos de R$5.225,00. Pleiteia, além dos danos materiais, os supostos danos morais sofridos.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à ausência de falha na prestação de serviços por parte do requerido, uma vez que o protocolamento da ação dependia de documentos a serem fornecidos pelo próprio recorrente, tendo o mesmo contribuído para a demora no ajuizamento da ação.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)